Tribunal: TJMT
Processo: 61301-35.2018.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 03/08/2021
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
CUIABÁ - OITAVO JUIZADO ESPECIAL
RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20200004828323
Data/hora de protocolamento: 14/04/2020 10:43
Número do processo: 8061301-93.2018.811.0001
Juiz solicitante do bloqueio: Patricia Ceni dos Santos
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da ação:
Nome do autor/exequente da ação: CONDOMINIO SAINT JOSEPH
Protocolo de bloqueio agendado? Não
Repetição programada? Não
Ordem sigilosa? Não
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
72989840125: EMELI PAULA LARA CORREA R$ 465,76
Respostas
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
14 ABR 2020 Patricia Ceni dos R$ 5.333,89 (03) Cumprida R$ 196,97 15 ABR 2020 04:05
10:43 Santos parcialmente por
insuficiência de
saldo.
Desbloqueio de Valores
03 AGO 2021 PATRICIA CENI R$ 196,97 Não enviada - -
15:17 DOS SANTOS
BCO BRASIL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
03/08/2021 15:18
1 / 2
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
14 ABR 2020 Patricia Ceni dos R$ 5.333,89 (03) Cumprida R$ 268,79 15 ABR 2020 18:30
10:43 Santos parcialmente por
insuficiência de
saldo.
Desbloqueio de Valores
03 AGO 2021 PATRICIA CENI R$ 268,79 Não enviada - -
15:17 DOS SANTOS
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
14 ABR 2020 Patricia Ceni dos R$ 5.333,89 (02) Réu/executado - 15 ABR 2020 20:39
10:43 Santos sem saldo positivo.
03/08/2021 15:18
2 / 2